Tribunal: STF
Processo: ARE 1277157
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo do Município de São Caetano cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela mesma parte, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 110-111):
    “TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RECEITAS DE PARCELAMENTO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS. SELIC. IR NÃO RESTITUÍDO PERTENCE AO CONTRIBUINTE. DESCONTO PROTERRA PIN.
    1. A hipótese é de Remessa Oficial e Apelações interpostas pelo MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO - PE e pela FAZENDA NACIONAL, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral do Município para que a FAZENDA NACIONAL pague os valores da correção monetária em função da retenção das receitas de parcelamentos especiais/extraordinários (REFIS, E PAES), retroativos aos últimos cinco anos, com base na taxa SELIC. Determinou, ainda, que diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com seus honorários advocatícios.
    2. Consoante jurisprudência do STJ, e o Manual de Cálculos da Justiça Federal, as diferenças do FPM a serem restituídas ao Município serão corrigidas pelo SELIC a partir de 1° JAN 2003, (art. 406 do CC e art. 13' da Lei n. 9.065/1995), que afasta a correção monetária e os juros. È de se ressaltar, contudo, que desde a edição da Norma de Execução da Secretaria da Receita Federal n° 34, de 30/08/62, é observado, quando do repasse dos valores do FPM, os acréscimos legais que compõem os créditos tributários do IR e do IPI.
    3. A restituição de IR não reclamados pelos Contribuintes não devem ser incluídos na base de cálculo do FPM, porque tais valores não pertencem à Fazenda.
    4. É devido o desconto do montante do IR e por via de conseqüência, do FPM, dos valores destinados ao PIN e ao PROTERRA já que são computados como receita do IRPJ e depois abatidos para a obtenção do produto líquido a ser repartido. "Constituem, assim, transformação de parte do IR em receita própria de fundos especiais". (TRF4: Segunda Túrrria, AC 200072060018441, Relator: Des. Federal: DIRCEU DE ALMEIDA. SOARES, julg. 03/08/2004, publ. 5/08/2004. pág. 488, decisão unânime).
    5. Remessa Oficial e Apelações do Contribuinte e Fazenda não providas.”
    Os embargos de declaração opostos pelo Município de São Caetano foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos (eDOC 3, p. 129-130):
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÕES. SANEAMENTO E ACOLHIMENTO PARCIAL. ACLARATÓRIOS PROVIDOS EM PARTE.
    1. O saldo não sacado das restituições de Imposto de Renda quando o contribuinte -perde o prazo para pleitear a repetição do indébito deve ser objeto de partilha da União com Estados e Municípios. Omissão neste ponto reconhecida.
    2. A respeito das deduções dos incentivos fiscais do PIN e PROTERRA da base de calculo do Fundo de Participação dos Estados - FPEo acórdão vergastado solucionou a lide, ao decidir que "[...] 4. É devido o desconto do montante do IR e por via de consequência, do FPM, dos valores destinados ao PIN e ao PROTERRA já que são computados como receita do IRPJ e depois abatidos para a obtenção do produto líquido a ser repartido. Constituem, assim, transformação de parte do IR em receita própria de fundos' especiais".. (TRF4: Segunda Turma, AC 200072060018441,. Relator: Des. Federal: DIRCEU DE ALMEIDA SOARES, julg. 03/08/2004, publ. 25/08/2004. pág. 488, decisão unânime)[ ... ]". O fato de o STF estar atualmente discutindo a matéria não muda o que já restou aqui decidido, a não ser que a questão venha a ser fixada futuramente pela Suprema Corte em seara de Repercussão Geral, quando então haverá obrigatoriedade desta Corte Regional em seguir o mesmo entendimento.
    3. Em verdade, o Embargante busca apontar um suposto erro no julgar, ou seja, o chamado error in judicando que, segundo entendimento dominante e diante da própria natureza meramente integrativa do recurso, não é passível de impugnação na estreita via dos embargos de declaração.
    4. Se o Embargante insistir em sua insurgência, deverá interpor o recurso cabível perante a Corte competente, /pois o rejulgamento, da lide aqui pretendido não é possível pela via recursal ora eleita.
    5. O fato de o Relator haver adotado posicionamentos diversos daqueles pretendidos pela parte Recorrente não implica dizer que o julgado foi omisso, mas que foi acolhida uma das soluções possíveis para o litígio.
    6. Não há obrigatoriedade de o magistrado se pronunciar sobre todas as teses jurídicas levantadas no Recurso, se o eventual acolhimento daquela em que não houve pronunciamento judicial não influenciar na decisão final.
    7.Embargos de declaração conhecidos e providos em parte, apenas para se determinar que o saldo não sacado das restituições de Imposto de Renda quando o contribuinte perde o prazo pra pleitear a repetição do indébito deve ser objeto de partilha da União com Estados e Municípios.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 159, I, “b” e “d”, e 167, IV, da Constituição Federal.
    Alega-se, em síntese, que “é de se reconhecer a procedência dos argumentos expostos, não devendo serem abatidos da base de cálculo do FPM, os valores que acabaram por ser destinados ao PIN e ao PROTERRA, pois se esses valores saíram do Imposto de Renda, mas acabaram por voltar a ele, ao apurar o FPM, deve-se considerar tudo que se passou como se eles nunca tivessem saído.” (eDOC 3, p. 148).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar em parte. 
    De plano, verifica-se que a matéria debatida tem pertinência estrita com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ACO 758, a cujas conclusões curvo-me, ressalvado o entendimento pessoal pela improcedência da demanda. Confira-se a ementa:
    “FUNDO – ESTADOS – PARTICIPAÇÃO – ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – PROGRAMAS PIN E PROTERRA – SUBTRAÇÃO – IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE DAR – QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional” (ACO 758, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 31.07.2017). 
    Ante a especificidade da matéria, torna-se inadequada a subsunção genérica à orientação perfilhada no Tema 653 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 705.423, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 02.02.2018. 
    Nessa mesma linha, convém citar decisões recentes do Tribunal, tomadas no intuito de harmonizar a jurisprudência e de fortalecer o pacto federativo: RE 736.492, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (DJe 26.11.2018); AI 794.118, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (DJe 19.03.2018). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, apenas para obstar a dedução dos valores arrecadados ao PIN e ao PROTERRA do montante do FPM repassado pela União à municipalidade recorrente, salientando que as questões atinentes aos valores devidos, prescrição e correção monetária cingem-se ao âmbito infraconstitucional, devendo ser solvidas pelo juízo de origem.
    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente